Tribunal: TJBA
Processo: 8009600-60.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009600-60.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE FREITAS GOMES

Advogado(s)
:
ALISSON GOMES ABBADE

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ZAITTER

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSÓRCIO. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE CONTEMPLAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO DEMORADA.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
8009600-60.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em

que figuram, como Apelante,
LUCAS DE FREITAS GOMES
, e, como Apelada,
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07